Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-21.2022.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de reconhecimento de paternidade post mortem. Prova técnica consistente em exame de DNA. Realização. Inviabilidade. Réus não localizados ou não colaborativos. Negativa de colaboração processual manifesta. Prova oral. Vinculação afetiva derivadas de relacionamento amoroso havido entre o extinto e a genitora da autora. Corroboração. Presunção legal de paternidade (CC, art. 231; Lei no 8.560/1992, art. 2o-A, § 2o; STJ, Súmula 301). Privilegiação. Elisão. Inocorrência (CPC, art. 373, II). Paternidade. Declaração. Reconhecimento da filiação. Pedido inicial acolhido. Ratificação. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus, substituídos pela Curadoria Especial de Ausentes, em face da sentença que, resolvendo a ação de reconhecimento de paternidade post mortem aviada em seu desfavor por menor impúbere devidamente representada por sua genitora, objetivando a declaração da existência de filiação com o falecido, na qualidade de pai biológico em comum, e a determinação de inclusão dos nomes do extinto e dos avós paternos no registro civil da postulante, julgara procedente o pedido inicial deduzido, declarando a paternidade na forma almejada, com os efeitos jurídicos inerentes.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da presunção da paternidade atribuída ao falecido, cujo reconhecimento se orientara pelas provas documentais colacionadas aos autos e pela prova testemunhal produzida no decurso processual, sob a ótica da inviabilidade de realização do exame de DNA em razão da falta de colaboração dos herdeiros acionados de se integrarem à relação processual, se defenderem pessoalmente e viabilizarem a produção do exame técnico, conquanto regularmente citados.
III) Razões de decidir
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil vigente, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à parte ré, de seu lado, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado em desfavor dos seus interesses.
4. A frustração da consumação da prova técnica concernente ao exame de código genético – DNA – destinado a aparelhar a resolução da ação de investigação de paternidade post mortem, decorrente da negativa de cooperação processual manifestada por parte dos réus e da falta de localização de outros litisconsortes por se encontrarem em localidades incertas ou desconhecidas, conquanto tenham sido devidamente citados por via editalícia, induz à presunção legal de paternidade.
5. Estabelecida presunção legal de paternidade defronte a situação processual deflagrada no caso concreto, resulta na transmissão, em desfavor dos acionados, do ônus de elidi-la, de modo que, não subsistindo elementos aptos a desqualificarem-na e sobejando a pretensão autoral aparelhada por provas testemunhais e documentais, deve ser afirmado o vínculo biológico cujo reconhecimento fora pretendido, notadamente porque o processo não pode ser transmudado em instrumento de posturas desconformes com a boa-fé e com o princípio da cooperação (CC, art. 231; Lei no 8.560/1992, art. 2o-A, § 2o; STJ, Súmula 301).
6. Convergindo a prova oral produzida em juízo à constatação de que a genitora da menor e o falecido mantiveram relação afetiva de forma pública, estável e exclusiva, tendo sido pautada, inclusive, por coabitação, e que, consoante a contabilização do tempo de gestação, a criança sobejara concebida no período em que perdurava o enlace, ressoa inafastável a privilegiação relativa da paternidade biológica entre o extinto e a infante, determinando a irradiação dos efeitos jurídicos intrínsecos ao reconhecimento da filiação com essa natureza, máxime quando considerado que os sucessores do falecido não produziram nenhum elemento probatório passível de infirmar essa conclusão, tendo parte deles sequer se disposto a participar da relação processual, conquanto regularmente citados (CPC, art. 373, II).
IV) Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.